Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. EFETIVA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme o art. 12, I, da Lei Complementar n° 87/1996, ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte.
2. No que tange à energia elétrica, o fato gerador do imposto ocorre quando do efetivo consumo desse bem móvel, porquanto se trata especificamente do momento em que há a transferência da titularidade da mercadoria. Assim, é indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, de demanda de potência contratada e não consumida efetivamente.
3. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.